Tribunal: TJES
Processo: 5004442-22.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Fato Atípico
Data de julgamento: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004442-22.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: ANDERSON RODRIGUES PEREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEICAO DA BARRA - 2ª VARA
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE - INVASÃO DE DOMICÍLIO –
SITUAÇÃO DE FLAGRANTE -
PRISÃO PREVENTIVA,
ART. 312 DO CPP -
INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E SUFICIENTE. HABEAS CORPUS NEGADO.

1. o STF, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO). Todavia, o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, e, assim, tratando-se de flagrante que se iniciou em via pública e que, de maneira fortuita, levou os policiais a encontrarem o paciente em situação de flagrante, não se verifica a alegada nulidade.

2) Havendo o paciente sido preso em flagrante por estar na posse de entorpecentes e munições armazenados em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”), bem como se encontra presente o “periculum libertatis”, traduzido na garantia da ordem pública, necessidade de aplicação a lei penal e conveniência da instrução processual, autorizadores da segregação cautelar, ante o preenchimento dos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP.

3) A ação de Habeas Corpus não é adequada para discussão de matéria probatória que envolva dilação não documental, ante a celeridade de seu rito.

4) Julgado o mérito do Habeas Corpus, prejudicado o recurso de agravo regimental contra decisão que indeferiu a liminar.

5) Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem no presente Habeas Corpus e julgar prejudicado o agravo regimental, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANDERSON RODRIGUES PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000053-34.2023.8.08.0015, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante diante da inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. A seguir argumenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. Subsidiariamente requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer ao final a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade de toda ação penal originária com seu consequente trancamento e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Liminar indeferida (ID 4986047).

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID 5012461).

Parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela denegação da ordem (ID 5061972).

O impetrante interpôs agravo regimental, em ID 5095396, requerendo reconsideração do indeferimento da liminar.

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
ANDERSON RODRIGUES PEREIRA
, contra suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
CONCEIÇÃO DA BARRA
/ES
, o qual, nos autos da ação penal nº 0000053-34.2023.8.08.0015, vem mantendo a prisão preventiva do paciente, a quem é imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

O impetrante alega a ilegalidade da prisão em flagrante diante da inobservância da garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio. A seguir argumenta que não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP para a manutenção da prisão preventiva. Subsidiariamente requer a substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Requer ao final a concessão da ordem para que seja decretada a nulidade de toda ação penal originária com o seu consequente trancamento e expedição de alvará de soltura em favor do paciente.

Pois bem. Após detida análise dos autos, entendo que os documentos apresentados e os argumentos apontados pelo impetrante não são suficientes à concessão da ordem pleiteada, pelos fatos e fundamentos que passo a expor.

A defesa aduz que não houve autorização de nenhum morador para os policiais adentrarem no domicílio do paciente para efetuar sua prisão e a apreensão das drogas.

No entanto, conforme consta da inicial e da decisão proferida em audiência de custódia, um dos policiais afirmou na Delegacia de Polícia que viu uma pessoa dispensando uma sacola e fugindo ao avistar a viatura, entrando em um quintal, o que levou os policiais ao encalço do elemento, e no quintal citado havia uma casa, onde um dos policiais avistou, pela janela, o paciente fazendo corte e embalo de entorpecentes.

Transcrevo trecho da decisão proferida em Audiência de Custódia:

“No presente caso, conforme narra o APFD, os Policias Militares, durante patrulhamento tático motorizado, avistaram um indivíduo em frente a uma residência com uma sacola na mão, tendo este, ao avistar as guarnições da Força Tática, largado a sacola e adentrado no quintal da residência; que ao averiguar a sacola dispensada, os militares verificaram que nela continham 10 (dez) pedras de substância análoga ao crack e 01 (uma) bucha de substância análoga à maconha; que após adentrarem no quintal da residência a fim de encontrar o indivíduo que havia de evadido, não lograram êxito, entretanto, visualizaram pela janela da residência o Autuado ANDERSON RODRIGUES PEREIRA cortando e embalando substância análoga ao crack em cima da cama, sendo que este, até então, não havia percebido a presença da guarnição policial; que, logo em seguida, os militares anunciaram sua presença, se identificaram e deram voz de abordagem ao Autuado, que a acatou”.

A defesa embasa sua pretensão no novo entendimento capitaneado pelo STF que, em sede de repercussão geral no Tema nº 280, fixou o entendimento no sentido de que
“A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”
(RE nº 603.616/RO).

No entanto, em que pesem os argumentos trazidos pelo impetrante, entendo que o entendimento citado não se amolda à casuística em apreço, pois consta do APFD que os policiais observaram situação de flagrante em via pública, sendo que o elemento suspeito se evadiu para o quintal onde se localizava a residência onde o paciente se encontrava, estando ele em situação igualmente flagrancial, não havendo que se falar em nulidade por inobservância a garantia de inviolabilidade de domicílio.

Desse modo fica relativizada a necessidade de autorização, já que o flagrante se deu antes mesmo da entrada dos policiais, que avistaram o paciente manipulando entorpecentes para o comércio proscrito.

O contexto apresentado se amolda à feição do recente julgado do STJ:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS . ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Na esteira do decidido em repercussão geral pelo Pleno do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 603.616, para a adoção da medida de busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial, faz-se necessária a caracterização de justa causa, consubstanciada em fundadas razões as quais indiquem a situação de flagrante delito no imóvel.

2. No caso, o Tribunal de origem reconheceu a busca domiciliar como válida, porque precedida de justa causa, constando dos autos que os policiais obtiveram informações de moradores vizinhos no sentido de que ocorria tráfico de drogas na residência do agravante. Antes mesmo de o investigado abrir a porta do apartamento, os policiais sentiram forte odor de maconha, e, em sequência, foi possível já visualizar um torrão da mesma substância em cima de uma mesa.

3. Observou-se, portanto, que tais circunstâncias não deixam dúvida quanto à presença de fundadas razões de que naquela localidade estaria ocorrendo o delito de tráfico, o que autoriza o ingresso forçado dos policiais na residência do réu.

4. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

5. A prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em virtude do risco concreto de reiteração delitiva, pois, conforme consignado pelas instâncias ordinárias, "foi apontado o risco à ordem pública decorrente do histórico criminal do paciente, que já responde a outra ação penal pela prática de crime de tráfico de drogas e associação para o tráfico, ocorrido há pouco tempo, em outubro de 2022". Precedentes.

6 . Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC n. 802.743/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.)

Portanto, entendo que não há que se falar em obtenção de provas por meio ilícito, uma vez que o tráfico de drogas é crime classificado como permanente, aquele cuja consumação se protrai no tempo, tratando-se, portanto, de flagrante que se iniciou em via pública, com a apreensão em poder do apelante de 43 (quarenta e três) pedras pequenas de substância análoga ao crack, 01 (uma) pedra grande de substância análoga ao crack, 01 (um) tablete pequeno de substância análoga à maconha, 01 (um) celular da marca Xiaomi, R$ 763,00 (setecentos e sessenta e três reais) em espécie e 08 (oito) munições de calibre.380.

Por fim, convém destacar que não há espaço para a discussão a respeito do mérito da ação penal, pois a apreciação valorativa dos fatos e de suas circunstâncias exige análise profunda, que não pode ser procedida nessa estreita via de habeas corpus.

Assim, considerando que o paciente foi preso em flagrante por estar na posse de entorpecentes e munições armazenados em sua residência, não há evidências suficientes para afastar a prova da materialidade e os indícios de autoria (“fumus comissi delicti”), sendo discussão pertinente para o mérito da ação, pois “
a via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória
” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Além disso, também se verifica presente o “periculum libertatis”, traduzido na garantia da ordem pública, necessidade de aplicação a lei penal e conveniência da instrução processual.

Consigno que a decisão que decretou a prisão preventiva, proferida em audiência de custódia, e também a decisão que indeferiu o pedido de liberdade formulado pela Defesa na origem, estão suficientemente fundamentadas, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313 do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF, não se podendo confundir o inconformismo da parte com as razões de decidir com carência de fundamentação.

Tais pressupostos, conjugados à existência de outros requisitos previstos no art. 312 do CPP autorizam a decretação da prisão processual, consoante bem fundamentado pelo juízo a quo.

Ademais, trata-se de paciente que já possui longo histórico criminal, conforme trecho da decisão combatida, além de que foi apreendida significativa quantidade e variedade de entorpecentes, o que demonstra a gravidade concreta do delito imputado e o risco de reiteração criminosa.

“Conforme pesquisas, o autuado, ao que parece, possui os seguintes registros em seu desfavor: 01 (um) Termo Circunstanciado, já arquivado, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do Processo n.º 0000292-97.2007.8.08.0015 - 015.07.000292- 6), não disponibilizando o sistema processual eletrônico maiores detalhes acerca da conduta atribuída ao ora Autuado e/ou eventual resultado da demanda; 01 (uma) Ação Penal, em tramitação perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do Processo n.º 0001712-40.2007.8.08.0015 - 015.07.001712-2), onde restou condenado pela prática do crime capitulado no artigo 180, § 1º e § 2º, do CPB - - Sentença transitada em jugado em 02/10/2015, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de n.º 0006171- 17.2009.8.08.0015, Ativo, atualmente em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES , atualmente em gozo do benefício de livramento condicional deferido em 17/03/2022; 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do Processo n.º 0002045-55.2008.8.08.0015 - 015.08.002045-4), onde restou condenado pela prática do crime capitulado no artigo 155, §1º, do CPB - Sentença transitada em jugado em 05/03/2014, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de n.º 0006171- 17.2009.8.08.0015, Ativo, atualmente em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES , atualmente em gozo do benefício de livramento condicional deferido em 17/03/2022; 01 (um) Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (Lei Maria da Penha), em tramitação perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES (autos do Processo n.º 0004464- 65.2019.8.08.0014); 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do Processo n.º 0000749-95.2008.8.08.0015 (015.08.000749-3), onde restou condenado pela prática do crime capitulado no artigo 155, §4°, Inciso IV, do CPB - Sentença transitada em jugado em 20/06/2012, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de n.º 0006171-17.2009.8.08.0015, Ativo, atualmente em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES , atualmente em gozo do benefício de livramento condicional deferido em 17/03/2022; 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do Processo n.º 0000785-79.2004.8.08.0015 (015.04.000785-6), onde restou condenado pela prática do crime capitulado no artigo 155, “caput”, do CPB - Sentença transitada em jugado em 20/07/2009, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de n.º 0006171- 17.2009.8.08.0015, Ativo, atualmente em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES , atualmente em gozo do benefício de livramento condicional deferido em 17/03/2022; 01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do Processo n.º 0001111-34.2007.8.08.0015 (015.07.001111-7)), onde s3 apurava a suposta prática do crime capitulado no artigo 180, §2°, do CPB, não disponibilizando o sistema processual eletrônico maiores detalhes acerca de eventual resultado da demanda; 01 (um) Incidente de Insanidade Mental, em tramitação perante a 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES (autos do Processo n.º 0002058-25.2006.8.08.0015 - 015.08.000141-3) e;01 (uma) Ação Penal, já arquivada, que tramitou perante a 1ª Vara da Comarca de Colatina/ES (autos do Processo n.º 0004781-78.2010.8.08.0014 (014.10.004781-1), onde restou condenado pela prática dos crimes capitulados no artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/2006 e no artigo 12 da Lei 10.826/2003 - Sentença transitada em jugado em 04/03/2011, o qual gerou o Processo de Execução Criminal de n.º 0006171- 17.2009.8.08.0015, Ativo, atualmente em tramitação na 2ª Vara da Comarca de Conceição da Barra/ES , atualmente em gozo do benefício de livramento condicional deferido em 17/03/2022.”

Como se sabe, “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente” (STJ, AgRg no HC 679.068/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Dessa forma, a custódia cautelar da paciente deve ser mantida, porque inalteradas as condições que a ensejaram, baseando-se sua segregação na necessidade, sobretudo, de se garantir a ordem pública.

Além disso, conforme bem destacado no ato acoimado de coator, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar, “tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura” (AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Por fim, destaco que o impetrante interpôs agravo regimental, em ID 5095396, requerendo reconsideração do indeferimento da liminar.

No entanto, referido recurso fora juntado já com a causa madura para julgamento, de modo que
julgo prejudicado o agravo regimental
, por ausência superveniente de interesse, ante o julgamento do mérito do Habeas Corpus.

Pelo exposto,
DENEGO
a ordem.

É como voto.